Tribunal: TJDFT
Processo: 0711649-31.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711649-31.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSEILTON EUGENIO DOS SANTOS, DIEGO LEANDRO COSTA DOS REIS, DEIVISON SOARES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa de DEIVISON SOARES DOS SANTOS e o MINISTÉRIO PÚBLICO para ciência e manifestação quanto ao cumprimento da diligência requerida junto à operadora TIM. BRASÍLIA, DF, 26 de junho de 2024 12:58:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator